Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0725617-17.2021.8.07.0000 PACIENTE: EDUARDO WELBERT NOGUEIRA DE CARVALHO Impetrantes: Breno Fraga Brandão e Gabriela Campos Maschio Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO WELBERT NOGUEIRA DE CARVALHO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 7a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegal o fato de o paciente estar respondendo por crimes já prescritos ou em relação aos quais já foi declarada extinta a punibilidade pelo pagamento do tributo, bem como em razão da nulidade de nulidade do processo, por invalidade das provas obtidas mediante busca e apreensão determinada com base em relatório policial forjado (ação penal n. 0006235-81.2018.8.07.0001). Informou a douta Defesa técnica (Dr. Breno Fraga Brandão e Dra. Gabriela Campos Maschio) que o Ministério Público imputou ao paciente a prática de crimes contra a ordem tributária (arts. 1o e 2o da Lei n. 8.137/90) bem como de uso de documentos com declarações falsas (arts. 304, 299, 296, inciso II e parágrafo 1o, inciso I, todos do Código Penal). Explicou, de acordo com a denúncia, as investigações tiveram início com base em documentos teriam sido obtidos na residência do paciente mediante mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor, com base em relatório policial que teve sua falsidade devidamente reconhecida. Nesse sentido, explicou que o referido relatório policial noticiava que o Sr. Igor Araújo teria sido abordado enquanto ele transportava um jet-ski e que, durante o procedimento, teriam sido constatadas divergências com relação à compra desse bem, que indicariam possível omissão e supressão de tributos ao fisco pela empresa vendedora, que era de propriedade do paciente (W. IMPORT). Com base nessa informação é que foi deferida a busca e apreensão, no entanto, posteriormente, constatou-se que se tratava de uma situação forjada entre Igor, que era advogado de uma empresa concorrente (VILLA NÁUTICA JET E LANCHAS LTDA.), e os policiais, com o objetivo de justificar uma investigação contra a empresa do paciente. Informou que o agente de polícia Ricardo Valério Uzelotto respondeu por tal fato perante a Corregedoria da Polícia Civil e também foi denunciado por falsidade ideológica, no entanto, foi oferecida a suspensão condicional do processo e, após o cumprimento das condições estipuladas, foi extinta a sua punibilidade. Ademais, a própria autoridade judiciária indicada como coatora reconheceu a falsidade na sentença que tratou sobre o caso do corréu, no entanto, ressalvou que não haveria nulidade a ser declarada, porque Igor havia informado previamente aos policiais que a empresa do paciente estaria comercializando produtos sem recolhimento de tributos, de maneira que, independentemente da situação que foi posteriormente forjada para justificar o início da persecução, as investigações teriam o mesmo desfecho, pois seriam tomadas medidas a partir da informação inicialmente prestada por Igor. Afirmou que a justificativa apresentada pelo Magistrado é contraditória em relação à própria fundamentação da decisão que decretou a busca e apreensão, a qual consignou que a medida deveria ser deferida, porque as provas não poderiam ser obtidas por outros meios. Assim, na verdade, deveria ter sido reconhecida a ilegalidade de todas as provas obtidas por meio da busca e apreensão que foi realizada e todas as demais delas decorrentes, pois não foram produzidas outras provas independentes. Aduziu, ainda, que a decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão também é nula, porque, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, no que se refere aos crimes tributários, a persecução penal deve ter início apenas depois da constituição definitiva do tributo, mas, no caso, não houve instauração prévia e, muito menos, exaurimento do devido procedimento administrativo fiscal. Ponderou que, ainda que superada a alegação de nulidade das provas que embasaram a denúncia, no que diz respeito aos crimes contra a ordem tributária, a Defesa peticionou nos autos, informando que, quanto ao auto de infração n. 15.433/2013, na sentença que apreciou as condutas atribuídas ao corréu, foi declarada extinta a punibilidade em relação a esse fato, em razão do pagamento do tributo. Acrescentou que esta 2a Turma Criminal manteve a sentença, ao apreciar a apelação interposta pelo Ministério Público sob a alegação de que o pagamento do tributo não resultaria na extinção da punibilidade. Por sua vez, em relação ao auto de infração n. 249/2012, destacou que, na sentença que apreciou as condutas atribuídas ao corréu, foi reconhecida a prescrição. Asseverou que também ocorreu a prescrição quanto ao auto de infração n. 17.140/2013, embora ainda não tenha havido decisão anterior nesse sentido. Já no que atine ao auto de infração n. 395/2012, houve rejeição da denúncia relativamente ao corréu, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, em consonância com o posicionamento do “Parquet”, uma vez que o crédito tributário havia sido cancelado. Não obstante, o douto Juízo deixou de apreciar tais teses de extinção da punibilidade/prescrição/ausência de justa causa, esclarecendo que deixaria para examiná-las na sentença. Afirmou que que não é justo que o paciente tenha que responder sobre tais fatos que já deveriam ter sido extirpados do processo há muito tempo na audiência de instrução. Alegou que há urgência para a concessão de medida liminar, pois a audiência de instrução e julgamento está marcada para 17-agosto-2021, de maneira que requereu, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação penal n. 0006235-81.2018.8.07.0001. No mérito, requereu o trancamento da ação penal em razão da nulidade das provas obtidas mediante busca e apreensão realizada com base em decisão ilegal. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da ilegalidade da decisão que decretou a busca e apreensão e, consequentemente, a nulidade das provas obtidas por esse meio obtidas e todas as demais delas decorrentes. Subsidiariamente, pleiteou: o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao fato descrito no auto de infração n. 15.433/2013; o reconhecimento da prescrição no que diz respeito aos fatos descritos no auto de infração n. 249/2012 e no auto de infração n. 17.140/2013; e a rejeição da denúncia relativamente ao fato descrito no auto de infração n. 395/2012. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações dos impetrantes. Nesse sentido, registre-se que os impetrantes apresentaram apenas cópia da denúncia oferecida na ação penal 0027801-96.2012.8.07.0001, que diz respeito à falsidade ideológica atribuída ao policial Ricardo Valério Uzelotto (ID 28006949), mas não juntaram cópias de outros documentos que esclareçam o desfecho que teve essa ação penal. Tampouco foram anexadas aos autos cópia de qualquer documento relativo à ação penal cujo trancamento se objetiva por meio da presente impetração, como, por exemplo: da decisão que decretou a busca e apreensão; do auto de apresentação e apreensão com a descrição dos itens apreendidos; dos próprios documentos que foram apreendidos; da denúncia; dos autos de infração tributária; da decisão de recebimento da denúncia; da sentença que julgou os fatos atribuídos ao corréu; dentre outros mencionados na petição do presente “habeas corpus”. Registre-se que também cumpria ao impetrante anexar documentos que comprovem que as teses foram submetidas primeiramente à apreciação do Juízo de origem, de maneira evidenciar que eventual manifestação desta Corte sobre os temas não configuraria supressão de instância. Esclareça-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial e que é ônus do impetrante apresentá-las, sob pena de não conhecimento. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intimem-se os impetrantes, para, no prazo de 48 horas, apresentar documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal, a compreensão da controvérsia na sua inteireza e a comprovação das suas alegações, sob pena de não conhecimento da impetração. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator